Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O desatendimento da determinação para regularizar a representação processual autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 76, § 1o, I), não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil.
2. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito da busca e apreensão, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados.
3. Após regular intimação, a inércia do autor/apelante é causa de extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV).
4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal da parte, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III).
5. A despeito da alegada inadimplência do apelado, este não deu causa ao indeferimento da inicial e à extinção do processo, motivo pelo qual não incide o princípio da causalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.